Tribunal: TRF3
Processo: 5008737-13.2022.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
220/1006)

5008737-13.2022.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5008737-13.2022.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: MARIA APARECIDA DA FONSECA

ADVOGADO do(a) REU: MARIA DO SOCORRO DA SILVA - SP128323-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ERRO DE FATO NA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO INDEVIDO DE VÍNCULOS E PERÍODOS. RESCISÃO PARCIAL DO JULGADO. REAFIRMAÇÃO DA DER.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta por autarquia previdenciária, com fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do CPC, visando à desconstituição parcial de decisão que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição integral mediante reafirmação da DER, fixando o início do benefício em 20.06.2017.

Sustenta-se que o julgado rescindendo incorreu em erro de fato na contagem do tempo de contribuição, ao considerar vínculos inexistentes, períodos vinculados a regime próprio sem certidão de tempo de contribuição, competências com recolhimento inferior ao mínimo e vínculo empregatício cuja data de saída havia sido retificada na CTPS.

A parte ré concorda com a revisão da contagem do tempo de contribuição, ressalvando apenas a impossibilidade de devolução de valores recebidos em razão da natureza alimentar das prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato na contagem do tempo de contribuição da segurada, apto a autorizar a rescisão do julgado, e, em caso positivo, se estão presentes os requisitos para concessão do benefício previdenciário mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória admite rescindibilidade quando demonstrado erro de fato verificável do exame dos autos, consistente na admissão de fato inexistente ou na desconsideração de fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o ponto.

Constatado que a decisão rescindenda computou vínculo empregatício até 30.10.1998, quando havia anotação de retificação na CTPS indicando término em 30.10.1990, além de ter considerado períodos vinculados ao regime próprio e outros intervalos sem comprovação válida, configurando erro de fato determinante para o resultado do julgamento.

Reconhecido o erro na contagem do tempo de contribuição, cabível a desconstituição parcial do julgado quanto ao termo inicial do benefício, mantendo-se o reconhecimento dos períodos de atividade especial.

No juízo rescisório, verificado que a segurada não preenchia os requisitos para aposentadoria na data do requerimento administrativo, mas passou a implementá-los posteriormente, admitindo-se a reafirmação da DER para a data em que completou o tempo mínimo de contribuição.

Fixação do termo inicial do benefício na data em que implementados os requisitos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre reafirmação da DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado procedente. Rescisão parcial do acórdão e, em juízo rescisório, concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data em que implementados os requisitos legais.

Tese de julgamento: “1. Configura erro de fato apto a autorizar a ação rescisória a contagem equivocada de tempo de contribuição fundada em vínculos inexistentes ou períodos indevidamente considerados no cálculo do benefício previdenciário. 2. Reconhecido o erro de fato na decisão rescindenda, é cabível a rescisão parcial do julgado e, em juízo rescisório, a reafirmação da DER para a data em que efetivamente implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CPC, art. 487, III, a; CPC, art. 966, V e VIII; CPC, arts. 493 e 933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.727.069/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 23.10.2018, DJe 02.12.2019; TRF3, AR no 5014985-92.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, 3a Seção, j. 14.07.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5008737-13.2022.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: MARIA DO SOCORRO DA SILVA - SP128323-A

REU: MARIA APARECIDA DA FONSECA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Cuida-se de ação rescisória fundada no art. 966, inciso V (violação manifesta à norma jurídica) e VIII (erro de fato), do CPC, proposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de MARIA APARECIDA FONSECA, em que se pretende seja rescindida decisão monocrática de lavra do Exmo. Desembargador Federal Luiz Stefanini, que deu parcial provimento à apelação da autora, para reconhecer que os períodos de 04/04/2011 a 06/07/2012, 19/11/2003 a 23/03/2006, 03/11/2009 a 31/01/2010 e 13/08/2010 a 01/11/2011 foram reconhecidos como especiais em âmbito administrativo e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde 20/06/2017. O julgado também deu parcial provimento a recurso do INSS, para modificar critérios de juros e correção monetária.

Sustenta o autor, em apertada síntese, que o julgado rescindendo incidiu incorreu em erro de fato e violação à lei, visto que, para a concessão da jubilação em 20.06.2017, computou períodos que jamais foram reconhecidos judicialmente e/ou administrativamente. Argumenta que, no cálculo do tempo de contribuição do ora réu, considerou vínculos inexistentes (09/04/1991 a 14/04/1991 e 01/03/1998 a 31/03/1998); vínculos com RPPS sem apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (25/02/1995 a 31/08/1996 e 07/07/2012 a 20/06/2017) e competências com recolhimentos abaixo do salário-mínimo (11/1996, 08/2009). Aduz, ademais que o julgado computou intervalo de trabalho de 18.05.1987 a 30.10.1998, anotado na CTPS do réu, sem atentar para a retificação constante na página 42 do documento, em que se corrige a data de saída para 30/10/1990. Argumenta, destarte, que, na DER, a demandada contava apenas com e 27 anos, 09 meses e 25 dias de tempo de contribuição, insuficiente ao deferimento do benefício almejado. Em juízo rescisório, assevera que o requerido apenas implementou os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição em 27.02.2020, devendo ser reafirmada a DER, bem como afastadas as condenações ao pagamento de parcelas em atraso em momento anterior e de juros de mora. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de seja suspensa a execução da decisão rescindenda até o julgamento definitivo da presente ação rescisória.

Em decisão inicial, restou indeferido o pedido de antecipação de tutela, ensejando a interposição de agravo pela Autarquia.

Devidamente citada, a ré ofertou contestação, requerendo, inicialmente, sejam mantidos como especiais os períodos reconhecidos no julgado rescindendo. Afirma, ademais, que ainda que tenham sido realizados diversos cálculos, pela Autarquia, pelo Juízo e por esta contestante, torna-se importante concluir que a mesma concorda em ter seu benefício previdenciário cessado, para que o pleiteie posteriormente quando melhor cabível, porém sem a restituição de valores já pagos, por tratar-se de verba alimentar. Admite que, de fato os períodos de RPPS, não podem ser considerados no tempo de contribuição. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, de maneira que não seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência.

A demandante formulou proposta de acordo, a qual foi rejeitada pelo autor em sua réplica.

Não houve instrução probatória e tampouco a apresentação de alegações derradeiras.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

De início, concedo à requerida os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 c/c o art. 99, §3o, ambos do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão rescindenda apurou que a ré contava com 30 anos de tempo de serviço em 20.06.2017, reconhecendo, assim, o direito ao benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER.

A Autarquia, alega, entretanto, que mesmo com o acréscimo decorrente da conversão em tempo comum do labor especial reconhecido judicialmente, foi alcançado o tempo de serviço de 27 anos 09 meses 25 dias em 20.06.2017, o que seria insuficiente ao deferimento da benesse almejada.

A demandada concordou com a pretensão do autor, salientando que A resistência resta demonstrada exclusivamente no que tange a devolução de valores, considerando se tratar de verba alimentar, disposto na fundamentação da própria contestação.

Sendo assim, em princípio, no que tange ao pedido de rescisão do julgado atacado, em razão da ocorrência de erro de fato, seria caso de extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 487, III, a, do diploma processual civil, in verbis:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

(...)

Não obstante, em se tratando de ação rescisória, em que se busca a desconstituição da coisa julgada material, não é possível a simples homologação do reconhecimento da procedência do pedido, considerando a indisponibilidade do bem jurídico constituído pelo objeto da ação, a exigir a apreciação do mérito da causa em juízo rescindente.

Com efeito, leciona Humberto Theodoro Júnior, que o objeto imediato da ação rescisória não é propriamente a lide outrora existente entre as partes e que já foi composta pela sentença rescindenda. O que se ataca na ação rescisória é a sentença, ato oficial do Estado, e que se acha sob o manto da res iudicata. Apenas mediatamente, isto é, por reflexo, é que será atingida a situação jurídica das partes emergentes da antiga lide. Sobre o objeto imediato da ação rescisória inexiste disponibilidade das partes. Logo, não pode ocorrer confissão, transação ou disposição de qualquer outra forma. Pela mesma razão, não é admissível o reconhecimento da procedência do pedido rescisório pelo réu, com as conseqüências a que alude o art. 269, no II, posto que o ato de vontade incidiria sobre bem jurídico indisponível (Curso de Direito Processual Civil, 40a edição, Volume I, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2003, p. 618).

Na mesma linha, o magistério de José Carlos Barbosa Moreira, segundo o qual, sendo indisponível o objeto do iudicium rescindens, não pode o réu reconhecer validamente o pedido de rescisão, de sorte que fica preexcluída a incidência do art. 269, no II" [do CPC de 1973] (Comentários ao Código de Processo Civil, 10a edição, Volume V, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2002, p. 193).

Colaciono, ainda em tal sentido, o seguinte precedente desta Terceira Seção:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VIII, DO CPC. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DIB. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

(...)

- Tratando-se de ação rescisória, a indisponibilidade do bem jurídico constituído pelo seu objeto, qual seja, a coisa julgada material, exige a apreciação do mérito da causa em juízo rescindente, conforme precedentes desta Seção.

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5014985-92.2022.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 14/07/2023, Intimação via sistema DATA: 18/07/2023)

Desse modo, em homenagem à imutabilidade da coisa julgada e ao interesse público desta indissociável, passa-se a seguir ao exame do juízo rescindente.

DO JUÍZO RESCINDENTE.

Assim dispõe o artigo 966 do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

(...)

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

Para que ocorra a rescisão respaldada no art. 966, inciso VIII, do CPC, deve ser demonstrada a conjugação dos seguintes fatores, a saber: a) o erro de fato deve ser determinante para a decisão de mérito; b) sobre o erro de fato suscitado não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre o erro de fato não pode ter havido pronunciamento judicial, d) o erro de fato deve ser apurável mediante simples exame das peças do processo originário.

Consoante alinhavado, o julgado rescindendo apurou que a ré contava com 30 anos de tempo de serviço em 20.06.2017, reconhecendo, assim, o direito ao benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER.

A Autarquia, alega, entretanto, que mesmo com o acréscimo decorrente da conversão em tempo comum do labor especial reconhecido judicialmente, foi alcançado o tempo de serviço de 27 anos 09 meses 25 dias em 20.06.2017, o que seria insuficiente ao deferimento da benesse almejada. Argumenta que Somente em 27/02/2020 haveria a implementação do requisito "Tempo de Contribuição” (...). Como essa data é posterior ao ajuizamento da ação, atrai a incidência do instituto da “reafirmação da DER”.

Segundo a petição inicial, a contagem judicial do tempo de contribuição do demandante estaria equivocada, uma vez que teriam sido computados vínculos de trabalho inexistentes (09/04/1991 a 14/04/1991 e 01/03/1998 a 31/03/1998), vínculos com o RPPS sem apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição (25/02/1995 a 31/08/1996 e 07/07/2012 a 20/06/2017), vínculos trabalhistas sem apontamento de retificação constante da CTPS (18/05/1987 a 30/10/1998, cuja data de saída em verdade é 30/10/1990), bem como foram consideradas competências nas quais o recolhimento previdenciário foi abaixo do mínimo legal.

Dos elementos constantes dos autos é possível constatar que, de fato, a decisão rescindenda incorreu em erro material na contagem do tempo de contribuição da requerida, que poderia ser enquadrado como erro de fato, na medida em que considerou como data de término do vínculo empregatício com Hospital Moderno Ltda. o dia de 30.10.1998, sem atentar ao apontamento de retificação constante da CTPS da segurada, que apontava o término do contrato de trabalho como ocorrido em 30.10.1990. Ademais, computou em intervalos laborados com vinculação ao RPPS, os quais sequer a interessada pretendia fossem empregados para fins de jubilação junto ao Regime Geral, uma vez que consoante afirmado em contestação, teria a intenção de utiliza-los futuramente para obtenção de benefício no Regime Próprio.

Importante esclarecer que embora o erro material não seja atingido pela coisa julgada, a sua correção é admissível a qualquer momento e por qualquer meio processual, o que abarca, inclusive, a ação rescisória.

Em síntese, vislumbro a ocorrência da hipótese prevista no art. 966, inciso VIII, do CPC, a autorizar a abertura da via rescisória.

Uma vez admitida a rescisão do julgado proferido na ação subjacente em razão do erro de fato, tenho por prejudicada a análise do pedido formulado na inicial, no sentido de rescisão com fundamento em a violação à norma jurídica, conforme precedente desta Terceira Seção(AR 0002215-02.2015.4.03.0000, Rel. Des. Federal Newton De Lucca, julgado em 09/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2017).

DO JUÍZO RESCISÓRIO.

De início, cumpre esclarecer que o objeto da rescisória restringe-se à desconstituição do julgado em relação à contagem do tempo de serviço que embasou o deferimento do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição com DIB em 20.06.2017, mantendo-se íntegra a aludida decisão quanto aos períodos de labor especial reconhecidos.

Na ação subjacente, objetivava a então autora o reconhecimento de exercício de atividade especial, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

No que concerne à aposentadoria por tempo de contribuição verifique-se o seguinte.

Somado o acréscimo decorrente do reconhecimento do labor especial admitidos com o tempo já contabilizado administrativamente pelo INSS, daí resulta que a ora ré laborou por 26 anos, 08 meses e 21 dias até 16.03.2016, data do requerimento administrativo, não preenchendo, na ocasião, os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Observo, no entanto, que a autora continuou laborando, possibilitando-se a análise da reafirmação da DER.

Quanto à possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, observo que no julgamento os Recursos Especiais nos 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP (Tema 995), o E. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos necessários à jubilação, ainda que deva ser considerado tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015. Confira-se a ementa do julgado supramencionado:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir.

2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual.

3. A reafirmação da DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício previdenciário.

4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo.

6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER.

(STJ, REsp n. 1.727.069/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campell Marques, Julgamento em 23.10.2018, DJe 02.12.2019).

Conforme entendimento acima destacado, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data da implementação dos requisitos à aposentação, no caso, a partir de 25.08.2019, quando completou 30 anos de contribuição, posterior à data da citação na ação subjacente, que ocorreu em fevereiro dezembro de 2016.

Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Tendo em vista que o termo inicial do benefício foi fixado posteriormente à citação, é razoável que os juros de mora incidam a partir do 45o dia seguinte à publicação deste julgamento, uma vez que este é o prazo legal para a implantação.

No caso dos autos, a reafirmação da DER se deu no decorrer da ação e o INSS não se opôs ao seu reconhecimento, ficando, assim, isento de pagar honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da parte adversa, conforme decidido pelo C. STJ no Tema 995: "(...) 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. (...)".

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, para desconstituir parcialmente o v. acórdão proferido nos autos do processo no 0008323-88.2016.4.03.6183, com base no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil prejudicada a análise do inc. V, do mesmo artigo, e, em juízo rescisório, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na ação subjacente, para condenar o INSS a conceder à então autora, ora ré, o benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, a contar de 25.08.2019, considerando o implemento de 30 anos de tempo de contribuição.

Ante a sucumbência sofrida pela parte ré, esta deverá arcar com honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ERRO DE FATO NA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO INDEVIDO DE VÍNCULOS E PERÍODOS. RESCISÃO PARCIAL DO JULGADO. REAFIRMAÇÃO DA DER.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta por autarquia previdenciária, com fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do CPC, visando à desconstituição parcial de decisão que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição integral mediante reafirmação da DER, fixando o início do benefício em 20.06.2017.

Sustenta-se que o julgado rescindendo incorreu em erro de fato na contagem do tempo de contribuição, ao considerar vínculos inexistentes, períodos vinculados a regime próprio sem certidão de tempo de contribuição, competências com recolhimento inferior ao mínimo e vínculo empregatício cuja data de saída havia sido retificada na CTPS.

A parte ré concorda com a revisão da contagem do tempo de contribuição, ressalvando apenas a impossibilidade de devolução de valores recebidos em razão da natureza alimentar das prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato na contagem do tempo de contribuição da segurada, apto a autorizar a rescisão do julgado, e, em caso positivo, se estão presentes os requisitos para concessão do benefício previdenciário mediante reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória admite rescindibilidade quando demonstrado erro de fato verificável do exame dos autos, consistente na admissão de fato inexistente ou na desconsideração de fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o ponto.

Constatado que a decisão rescindenda computou vínculo empregatício até 30.10.1998, quando havia anotação de retificação na CTPS indicando término em 30.10.1990, além de ter considerado períodos vinculados ao regime próprio e outros intervalos sem comprovação válida, configurando erro de fato determinante para o resultado do julgamento.

Reconhecido o erro na contagem do tempo de contribuição, cabível a desconstituição parcial do julgado quanto ao termo inicial do benefício, mantendo-se o reconhecimento dos períodos de atividade especial.

No juízo rescisório, verificado que a segurada não preenchia os requisitos para aposentadoria na data do requerimento administrativo, mas passou a implementá-los posteriormente, admitindo-se a reafirmação da DER para a data em que completou o tempo mínimo de contribuição.

Fixação do termo inicial do benefício na data em que implementados os requisitos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre reafirmação da DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido julgado procedente. Rescisão parcial do acórdão e, em juízo rescisório, concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data em que implementados os requisitos legais.

Tese de julgamento: “1. Configura erro de fato apto a autorizar a ação rescisória a contagem equivocada de tempo de contribuição fundada em vínculos inexistentes ou períodos indevidamente considerados no cálculo do benefício previdenciário. 2. Reconhecido o erro de fato na decisão rescindenda, é cabível a rescisão parcial do julgado e, em juízo rescisório, a reafirmação da DER para a data em que efetivamente implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CPC, art. 487, III, a; CPC, art. 966, V e VIII; CPC, arts. 493 e 933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.727.069/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 23.10.2018, DJe 02.12.2019; TRF3, AR no 5014985-92.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, 3a Seção, j. 14.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, para desconstituir parcialmente o v. acórdão proferido nos autos do processo no 0008323-88.2016.4.03.6183, com base no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil prejudicada a análise do inc. V, do mesmo artigo, e, em juízo rescisório, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação subjacente, para condenar o INSS a conceder à então autora, ora ré, o benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, a contar de 25.08.2019, considerando o implemento de 30 anos de tempo de contribuição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão